Tribunal: STF
Processo: RE 1553425
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    Na origem, LUIZ AIRTON DE CARVALHO, Juiz Federal aposentado, impetrou Mandado de Segurança contra ato do Diretor do Foro da Seção Judiciária de Minas Gerais que, na qualidade de ordenador das despesas, indeferiu requerimento administrativo para fins de atualização dos seus proventos no valor equivalente à remuneração atualmente paga sob o regime de subsídio a um Desembargador Federal (Doc. 3).



    O Tribunal de origem concedeu parcialmente a ordem de segurança, para reconhecer o direito do impetrante de perceber os seus proventos calculados com base no subsídio de Desembargador Federal, com efeitos financeiros decorrentes do acórdão recorrido restritos à data da impetração. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 13, fls. 2-6): 



    “O Impetrante adquiriu o direito à aposentação em 28 de julho de 1997, mas apenas passou à inatividade em 2000. A despeito de aposentar-se como Juiz Federal, faz jus ao recebimento de proventos equivalentes à remuneração de Desembargador Federal, por força do art. 192, I, da Lei n° 8.112/1990, in verbis:



    (...)



    Dentre desse contexto, conclui-se não haver violação ao regime previsto na Lei n° 11.143/2005, porque o Impetrante não pretende receber nenhum adicional de caráter salarial cumulativo ao subsídio. Na realidade, busca perceber o mesmo valor determinado pela lei vigente ao tempo em que preencheu os requisitos para sua inativação, ou seja, os proventos equivalentes à remuneração atualmente paga sob o regime de subsídio, em parcela única, a um Desembargador Federal.



    (...)



    Dentro desse contexto, as parcelas anteriormente vencidas devem ser reclamadas administrativamente ou pela via judicial própria (STF: MS 31690), cabendo ressaltar que dita cobrança deve ser feita no prazo de cinco anos, conforme disposto no art. 1° do Decreto 20.910/1932, o qual se interrompe pela impetração do mandamus, somente voltando a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença prolatada no writ, com base no art. 9° do Decreto 20.910/1932 ( REsp 1735225/DF).”



    Eis a ementa do julgado (Doc. 13, fls. 1-2):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZ FEDERAL APOSENTADO. PROVENTOS CALCULADOS NA FORMA DO ART. 192, I, DA LEI 8112/1990. DIREITO ADQUIRIDO. SÚMULA 359 DO STF. EFEITOS FINANCEIROS RESTRITOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por LUIZ AIRTON DE CARVALHO, Juiz Federal aposentado, contra ato carregado ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Minas Gerais, que, na qualidade de ordenador das despesas, indeferiu o seu requerimento administrativo, para fins de atualização dos proventos no valor equivalente à remuneração atualmente paga sob o regime de subsídio a um Desembargador Federal, na exata medida do Enunciado n° 359 do STF. Afirma que, embora tenha passado à inatividade em 23 de fevereiro de 2000, teria adquirido o direito de se aposentar em 28 de julho de 1997 (cf. certidão de tempo de serviço, fl. 43), quando ainda vigorava o art. 192, I, da Lei n° 8.112/1990. 



    2. O Impetrante adquiriu o direito à aposentação em 28 de julho de 1997, mas apenas passou à inatividade em 2000. A despeito de aposentar-se como Juiz Federal, faz jus ao recebimento de proventos equivalentes à remuneração de Desembargador Federal, por força do art. 192, I, da Lei n° 8.112/1990. 



    3. O dispositivo legal estabelece modo de cálculo do benefício de aposentadoria, cujo valor nominal deve ser salvaguardado, a despeito de posteriores alterações legislativas, em respeito ao direito adquirido e ao enunciado 359 do STF, ao dispor que, "Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários". 



    4. Não há violação ao regime previsto na Lei n° 11.143/2005, porque o Impetrante não pretende receber nenhum adicional de caráter salarial cumulativo ao subsídio. Na realidade, busca perceber o mesmo valor determinado pela lei vigente ao tempo em que preencheu os requisitos para sua inativação, ou seja, os proventos equivalentes à remuneração atualmente paga sob o regime de subsídio, em parcela única, a um Desembargador Federal (Precedente do STF, MS 32726). 



    5. Não merece acolhimento o pedido para pagamento das parcelas pretéritas, desde quando deixaram de ser pagos os proventos no valor equivalente ao subsídio de Desembargador Federal, eis que, conforme expressamente previsto no art. 14, §4°, da Lei n° 12.016/2009, "O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial". 



    6. As parcelas anteriormente vencidas devem ser reclamadas administrativamente ou pela via judicial própria (STF: MS 31690), cabendo ressaltar que dita cobrança deve ser feita no prazo de cinco anos, conforme disposto no art. 10 do Decreto 20.910/1932, o qual se interrompe pela impetração do mandamus, somente voltando a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença prolatada no writ, com base no art. 9° do Decreto 20.910/1932 (REsp 1735225/DF). 



    7. Ordem de segurança parcialmente concedida, para reconhecer o direito do Impetrante, Juiz Federal aposentado, de perceber proventos calculados com base no subsídio de Desembargador Federal, ficando, porém, os efeitos financeiros decorrentes desta decisão restritos à data da impetração, a partir de quando deverão ser pagas as prestações devidas, monetariamente corrigidas pelo IPCA-e (STF — Tema 810; STJ - Tema 905), acrescidas de juros moratórios no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês (Lei n° 11.960/09), a partir da notificação da autoridade impetrada, sem prejuízo de se pleitear, por outra via, judicial ou administrativa, os efeitos financeiros precedentes ao ajuizamento desta ação. Custas a ser ressarcidas pela União. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n° 12.016/2009). “



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram desprovidos (Doc. 18).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO aponta violação aos arts. 37, XIII ; 39, §4º; e 40, § 2º, da CF/1988.



    Afirma que “o inciso I do artigo 192 da lei 8112/90, não determina que o servidor seja PROMOVIDO ao cargo imediatamente superior, ao se aposentar. O dispositivo legal apenas cuidou de estabelecer particularidade sobre o MODO de cálculo da aposentadoria. Nesse sentido, o inciso II do dispositivo corrobora tal conclusão ao dispor sobre a diferença a ser considerada. Desse modo, tal previsão não impede que exista alteração posterior, independentemente de o servidor já se ter aposentado, contanto que resguardado o valor nominal que vinha percebendo ao tempo da alteração” (fl. 11, Doc. 24).



    Sustenta que “a única interpretação possível e coerente com a Constituição Federal, que veda a vinculação de remunerações, e com a própria Lei 8.112/90 é a de que o art. 192, I traz uma vantagem pecuniária que, assim como qualquer outra, pode ser absorvida por posteriores reajustes e reestruturação da carreira, como foi o caso da magistratura federal cuja remuneração passou a ser paga, via de regra, por subsídio além de ter sofrido reajustes ao longo desses anos. Do contrário, estar-se-á a conceder uma verdadeira promoção por inatividade, o que, de maneira alguma, era o espírito do art. 192, da Lei 8.112/90” (fl. 12, Doc. 24).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido na origem, e os autos, encaminhados a esta CORTE (Doc. 29).



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão à UNIÃO.



    Como relatado, o Tribunal de origem, com base no art. 192, I, da Lei 8.112/90, concedeu parcialmente a ordem de segurança, para reconhecer o direito do impetrante - Juiz Federal aposentado - de perceber os seus proventos calculados com base no subsídio de Desembargador Federal, com efeitos financeiros decorrentes do acórdão recorrido restritos à data da impetração, ao fundamento de que os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a aposentação.



    A União defende que o art. 192, I, da Lei 8.112/90 não se aplica ao impetrante o qual, a despeito de pertencer a carreira de juiz federal, pretende perceber os seus proventos de acordo com o subsídio de desembargador, o que representaria verdadeira promoção por inatividade.



    O art. 192, I, da Lei 8.112/1990, na sua redação original, estabelecia o seguinte:



    “Art. 192. O servidor que contar tempo de serviço para aposentadoria com provento integral será aposentado:             



    I - com a remuneração do padrão de classe imediatamente superior àquela em que se encontra posicionado.”



    Da leitura do dispositivo acima citado, verifica-se que esse acréscimo tratava-se de um adicional, o qual não está infenso ao regime de subsídio.



    Esta CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que eventuais parcelas percebidas pelo servidor devem ser mantidas a fim de preservar a irredutibilidade dos vencimentos, até que o montante seja absorvido pelo subsídio estabelecido em lei.



    Confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: I. Ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal: proventos (subsídios): teto remuneratório: pretensão de imunidade à incidência do teto sobre o adicional por tempo de serviço (ATS), no percentual máximo de 35% e sobre o acréscimo de 20% a que se refere o art. 184, III, da Lei 1711/52, combinado com o art. 250 da L. 8.112/90 (...). V. Magistrados: acréscimo de 20% sobre os proventos da aposentadoria (Art. 184, III, da L. 1.711/52, c/c o art. 250 da L. 8.112/90) e o teto constitucional após a EC 41/2003: garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos: intangibilidade. 1. Não obstante cuidar-se de vantagem que não substantiva direito adquirido de estatura constitucional, razão por que, após a EC 41/2003, não seria possível assegurar sua percepção indefinida no tempo, fora ou além do teto a todos submetido, aos impetrantes, porque magistrados, a Constituição assegurou diretamente o direito à irredutibilidade de vencimentos - modalidade qualificada de direito adquirido, oponível às emendas constitucionais mesmas. 2. Ainda que, em tese, se considerasse susceptível de sofrer dispensa específica pelo poder de reforma constitucional, haveria de reclamar para tanto norma expressa e inequívoca, a que não se presta o art. 9º da EC 41/03, pois o art. 17 ADCT, a que se reporta, é norma referida ao momento inicial de vigência da Constituição de 1988, no qual incidiu e, neste momento, pelo fato mesmo de incidir, teve extinta a sua eficácia; de qualquer sorte, é mais que duvidosa a sua compatibilidade com a "cláusula pétrea" de indenidade dos direitos e garantias fundamentais outorgados pela Constituição de 1988, recebida como ato constituinte originário. 3. Os impetrantes - sob o pálio da garantia da irredutibilidade de vencimentos -, têm direito a continuar percebendo o acréscimo de 20% sobre os proventos, até que seu montante seja absorvido pelo subsídio fixado em lei para o Ministro do Supremo Tribunal Federal. VI. Mandado de segurança contra ato do Presidente do Supremo Tribunal: questões de ordem decididas no sentido de não incidência, no caso, do disposto no artigo 205, parágrafo único e inciso II, do RISTF, que têm em vista hipótese de impedimento do Presidente do Supremo Tribunal, não ocorrente no caso concreto. 1. O disposto no parágrafo único do art. 205 do RISTF só se aplica ao Ministro-Presidente que tenha praticado o ato impugnado e não ao posterior ocupante da Presidência. 2. De outro lado, o inciso II do parágrafo único do art. 205 do RISTF prevê hipótese excepcional, qual seja, aquela em que, estando impedido o presidente do STF, porque autor do ato impugnado, o Tribunal funciona com número par, não sendo possível solver o empate” (MS 24875, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 6/10/2006 - grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. OCORRÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. MAGISTRADO. ACRÉSCIMO DE 20% SOBRE OS PROVENTOS DA APOSENTADORIA (art. 184, II, da Lei 1.711/52 c/c o art. 250 da Lei 8.112/90) ABSORVIDO PELA IMPLEMENTAÇÃO DO SUBSÍDIO. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O SUBSÍDIO MENSAL DEVIDO AO OCUPANTE DO CARGO DE JUIZ DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 39, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA, NO CASO, DE DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. 1. Lei 4.348/64, art. 4º: configuração de grave lesão à ordem e à economia públicas. Deferimento do pedido de contracautela. 2. O acórdão impugnado, ao determinar a incidência da vantagem pessoal de 20%, prevista no art. 184, II, da Lei 1.771/52, sobre o valor do subsídio mensal devido ao ocupante do cargo de juiz do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, violou o disposto no art. 39, § 4º, da Constituição da República, o qual fixa a remuneração dos membros de Poder em parcela única. 3. Agravo regimental improvido.” (SS 3108 AgR, Relator(a): ELLEN GRACIE (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 25/4/2008)



    Ou seja, a absorção dessas parcelas remuneratórias pelo subsídio não viola a irredutibilidade de vencimentos, nem o direito adquirido, como é pacífica a jurisprudência desta CORTE, destacada a seguir:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. LEI Nº 17.170/2012 DO ESTADO DO PARANÁ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, bem como ausente ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos quando preservado seu valor nominal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 998073 AgR, Relator(a): MIn. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/3/2017)



    “Ementa: AÇÃO ORIGINÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MAGISTRADOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO AO RECEBIMENTO. INOCORRÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO. ABSORÇÃO DA VANTAGEM PELO SUBSÍDIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que não há direito adquirido relativo a regime jurídico ou à forma de cálculo dos rendimentos de servidor, desde que preservado o montante global da sua remuneração. 2. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO ORIGINÁRIA - INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ART. 65, VIII, DA LOMAN) - SUBSÍDIO DE MAGISTRADOS QUE ABSORVEU O VALOR DA VANTAGEM EM APREÇO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS – INVIÁVEL A PRETENSÃO DE MANTER DETERMINADA FÓRMULA DE COMPOSIÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO - VANTAGENS PESSOAIS QUE NÃO INTEGRAM OS VENCIMENTOS DOS CARGOS - DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não pode o agente público opor a pretensão de manter determinada fórmula de composição de sua remuneração total com fundamento em direito adquirido, sobretudo se, da alteração, não decorre redução do patamar remuneratório anteriormente percebido, como na hipótese dos autos. II – As vantagens pessoais não integram os vencimentos dos cargos, pois são atributo e apanágio do servidor. Instituição de subsídio com absorção da vantagem objeto dos autos. Inexistência de direito adquirido. III – Embargos declaratórios convertidos em agravo regimental. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (AO 1509-ED/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, Dje de 26/03/2014) 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (AO 1546 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/3/2015)



    Conforme acima mencionado, a vantagem conferida pelo art. 192, I, da Lei 8.112/90 representava uma benesse no ato da aposentadoria, a qual não pode ser confundida com a promoção do cargo de magistrado para o de Desembargador, como pretende o impetrante.



    Por outro lado, a manutenção da vantagem ao lado do subsídio, significaria assegurar um regime jurídico que não mais subsiste.



    Deve-se relembrar, nos termos da pacífica jurisprudência desta SUPREMA CORTE, que não há direito adquirido a regime jurídico.



    Nesse exato sentido:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 563.708 (TEMA 24/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por ausência de identidade temática entre o ato reclamado e o decidido no RE 563.708 (Tema 24/RG). 2. A parte agravante insiste em alegar ofensa ao paradigma. Segundo afirma, apesar de a mudança legislativa ser posterior à formação do título executivo, não há falar em ofensa à coisa julgada, tendo em conta a relação de trato sucessivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, ao deixar de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, o órgão reclamado violou a tese firmada no julgamento do RE 563.708 (Tema 24/RG). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No caso, a questão jurídica controvertida diz respeito aos efeitos da coisa julgada quando em confronto com modificação legislativa posterior do regime jurídico administrativo. 5. No julgamento do RE 563.708 (Tema 24/RG), o STF firmou a seguinte tese: “I – O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; II – Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.” 6. A decisão reclamada nada dispôs a respeito da matéria objeto do paradigma, limitando-se a indicar o óbice da coisa julgada, pelo que evidenciada falta de aderência temática. 7. Não configurada a inexigibilidade do título judicial na hipótese, inexiste identidade material com o decidido no Tema 100/RG. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido.” (Rcl 76135 AgR, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 5/6/2025 - grifo nosso)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, DESDE QUE RESPEITADO O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. As razões dos presentes Embargos de Divergência têm por fundamento o julgamento do ARE 797.477 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 1/7/2006), bem como decisões monocráticas de Ministros desta CORTE – que não servem como parâmetro para conhecimento do presente recurso. 2. Além de impor óbices processuais à admissão do RE, o acórdão embargado aplicou a tese firmada pelo Plenário desta CORTE nos autos do RE 563.965-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 41), no sentido de que “não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos”. 3. Segundo dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...)”. 4. Os embargos de divergência são inaptos a reformar os fundamentos processuais por si sós aptos a manter o julgado, o que também obsta seu conhecimento. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1334593 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 6/12/2021)



    Acresça-se que, a prevalecer a tese do impetrante - Juiz Federal aposentado - haveria verdadeira vinculação de seus proventos ao subsídios de desembargador federal, com direito aos aumentos respectivos, o que é vedado pelo art. 37, XIII, da CF/1988, com a seguinte redação: “É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”.



     A jurisprudência desta CORTE é farta nesse sentido:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Inciso XII do art. 55 da Constituição do Estado de Alagoas. Vinculação de vencimentos de servidores estaduais a piso salarial profissional. Artigo 37, XIII, CF/88. Autonomia dos estados. Liminar deferida pelo pleno desta Corte. Procedência. 1. Enquanto a Lei Maior, no inciso XIII do art. 37, veda a vinculação de ‘quaisquer espécie remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público’, a Constituição do Estado de Alagoas, diversamente, assegura aos servidores públicos estaduais ‘piso salarial profissional para as categorias com habilitação profissional específica’, o que resulta em vinculação dos vencimentos de determinadas categorias de servidores públicos às variações do piso salarial profissional, importando em sistemática de aumento automático daqueles vencimentos, sem qualquer interferência do chefe do Poder Executivo do Estado, ferindo-se, ainda, o próprio princípio federativo e a autonomia dos estados para fixar os vencimentos de seus servidores (arts. 2º e 25 da Constituição Federal). 2. A jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 668, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 28/3/2014)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL QUE DISPÕE SOBRE REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. PROJETO ORIGINADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO RECONHECIDO. VIOLAÇÃO À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. EXISTÊNCIA, TAMBÉM, DE VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. LIMITE ÚNICO. SUBSÍDIOS DE PARLAMENTAR LIMITADO AO DOS DESEMBARGADORES. VINCULAÇÃO DE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I - A iniciativa de lei que disponha sobre o regime jurídico dos servidores públicos é reservada ao Chefe do Poder Executivo local por força do artigo 61, § 1º, II, c, da Constituição Federal. II - Não se aplica o limite único fixado no § 12, do art. 37, da Constituição Federal, aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores conforme estabelece esse mesmo dispositivo. A lei local impugnada não faz a referida ressalva. III - É vedada a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias, para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, nos termos do art. 37, XIII, da Constituição Federal. IV - Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 54, de 26 de agosto de 2008, que modificou o art. 145, §§ 2º e 4º, da Constituição do Estado de Mato Grosso.” (ADI 4.154, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI, Tribunal Pleno, DJe de 18/6/2010)



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. 2. Direito Administrativo e Direito Previdenciário. Vinculação de pensões e proventos de aposentadoria de servidores públicos efetivos a subsídios de agentes políticos. Impossibilidade. 3. Alteração de padrão remuneratório. Matéria de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade formal. 4. Impossibilidade de vinculação de vencimentos de cargos distintos. Inconstitucionalidade material. 5. Declarada a inconstitucionalidade do artigo 273 da Constituição do Estado de Alagoas, tanto na sua redação atual como na original. Recurso extraordinário provido.” (RE 759518 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 24/11/2014)



    Veja-se que, adotado o regime de subsídio, o pagamento de vantagem anterior preserva a irredutibilidade dos vencimentos até que tal parcela seja absorvida pelo subsídio, mas de forma alguma assegura a vinculação a cargo diferente da carreira ao qual pertence o beneficiário.



    Esse entendimento está inclusive assentado no Tema 690 da repercussão geral, RE 597.396-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/10/2020), cuja tese está assim redigida: 



    “I - É inconstitucional o pagamento do adicional de 20% previsto no art. 184, II, da Lei 1.711/1952 a desembargadores, após a adoção do subsídio como forma remuneratória; II - A supressão do adicional não pode representar decesso remuneratório, em face do princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, hipótese em que a parcela deve ser absorvida por reajustes salariais futuros.”



    Confira-se a ementa desse acórdão:



     “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRADOS APOSENTADOS. ADICIONAL DE 20% PREVISTO NO ART. 184, II, DA LEI 1.711/1952. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME REMUNERATÓRIO DO SUBSÍDIO. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Tema 690, fixada a seguinte tese de repercussão geral: - É inconstitucional o pagamento do adicional de 20% previsto no art. 184, II, da Lei 1.711/1952 a desembargadores, após a adoção do subsídio como forma remuneratória. - A supressão do adicional não pode representar decesso remuneratório, em face do princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, hipótese em que a parcela deve ser absorvida por reajustes salariais futuros.” (RE 597396, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 5/10/2020)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para denegar a segurança.



    Sem honorários advocatícios. Custas pelo impetrante.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente